Tribunal: TJES
Processo: 5000085-04.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000085-04.2025.8.08.0008
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: RICARDO COSTA SANTOS
RECORRIDO: JANE MARIA DA SILVA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência deferidas contra o recorrente e em favor de sua ex-companheira, no contexto de alegações de violência psicológica e patrimonial no âmbito doméstico. O recorrente alega ausência de risco atual e de contemporaneidade dos fatos, bem como violação de seus direitos fundamentais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) verificar se subsistem os requisitos legais para a manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima; (
ii
) examinar a alegação de ilicitude da prova consistente em gravação ambiental realizada pela filha do casal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
As medidas protetivas de urgência visam garantir a segurança da vítima de violência doméstica e permanecem vigentes enquanto persistir risco à sua integridade física, psicológica, patrimonial ou moral, conforme os §§ 4º ao 6º, do art. 19, da Lei nº 11.340/2006, com redação dada pela Lei nº 14.550/2023. A palavra da vítima em contexto de violência doméstica possui especial relevância para a concessão e manutenção de medidas protetivas, sendo desnecessária a prévia instauração de ação penal ou a existência de boletim de ocorrência, conforme entendimento consolidado do STJ e da jurisprudência estadual. A prova dos autos indica que, após a revogação anterior das medidas protetivas, o recorrente voltou a residir na casa da vítima, tendo praticado atos de violência psicológica e patrimonial, como xingamentos, retirada de móveis e troca de fechaduras, restringindo o acesso da vítima a cômodos da residência. A manutenção das medidas protetivas também se justifica diante de novas ameaças feitas pelo recorrente à vítima, incluindo declarações que indicam risco concreto à sua integridade psicológica, evidenciadas em áudio apresentado pela filha do casal. A gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, com o objetivo de proteger direito próprio ou de terceiro, é considerada prova lícita, conforme jurisprudência do STJ, não sendo necessária autorização judicial para sua validade. Na colisão entre o direito à intimidade e os direitos fundamentais de vítimas de violência doméstica, prevalece o interesse da proteção da integridade da mulher, especialmente quando em situação de hipervulnerabilidade, conforme reconhecido pelo STJ.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 581; Lei nº 11.340/2006, art. 19, §§ 4º ao 6º (com redação da Lei nº 14.550/2023).
Jurisprudência relevante citada
:
TJES, APCr 0020995-65.2020.8.08.0024, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 11.05.2022, DJES 26.05.2022.
TJMG, APCR 0003488-50.2020.8.13.0704, Relª Desª Maria das Graças Rocha Santos, j. 23.08.2023, DJEMG 23.08.2023.
STJ, AgRg no HC 849.543/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.12.2023, DJe 15.12.2023.
STJ, HC 812.310/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.11.2023, DJe 28.11.2023.
STJ, RHC 100.446/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27.11.2018, DJe 05.12.2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000085-04.2025.8.08.0008
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RICARDO COSTA SANTOS

Advogado(s) do reclamante: AGLEICIANE ULICH FRAGA FREGONA RICARDO

RECORRIDO: JANE MARIA DA SILVA

Advogado(s) do reclamado: MIRIAN REGINA FERNANDES DA SILVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam os autos de recurso em sentido estrito interposto por
Ricardo Costa Santos
, com fulcro no artigo 581, do Código de Processo Penal, em face da decisão id. 9715526, proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco
, que
manteve as medidas protetivas de urgência requeridas por J.M.D.S.
em desfavor do ora recorrente,
nos Autos nº
0000607-87.2023.8.08.0008
.

Razões recursais no id
de origem
43126348
, pugnando pela revogação das medidas protetivas impostas ao recorrente.

P
ois bem. Analisando detidamente os autos, depreende-se que a vítima registrou boletim de ocorrência em desfavor de seu ex-companheiro,
eis que, após a revogação de medida protetiva de urgência decretada em outros autos, ele teria voltado
“a morar na mesma residência que a declarante e os filhos; que desde então teme por sua vida e de seus filhos, pois Ricardo profere xingamentos quando está em casa, retira móveis sem autorização de dentro da residência, descumpre os pagamentos de alimentos aos filhos; que informa que nesta data Ricardo trocou algumas fechaduras do imóvel impedindo o acesso da comunicante a determinados cômodos da residência”.

Diante disso,
a
magistrad
a

a quo
deferiu medidas protetivas de urgência em favor da ofendida, aplicando a Ricardo Costa Santos
as medidas protetivas de:
i)

afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;
ii)
proibição de aproximação da ofendida, seus familiares e das possíveis testemunhas, fixando o limite mínimo de 100 (cem) metros;
iii)
proibição de contato
com a
ofendida, seus familiares e eventuais testemunhas por
qualquer meio de comunicação;
e
iv)
proibição de
frequentar
lugares onde a vítima trabalha ou frequenta com habitualidade.

Posteriormente, foi juntado Ofício da Polícia Militar, conforme fl. 25 dos autos físicos, informando que a vítima não deseja continuar recebendo visitas tranquilizadoras da patrulha Maria da Penha, eis que a ofendida teria esclarecido que
“não mantém contato com o ex-companheiro e que ele mantém contato com os filhos onde os mesmos estudam”.

A defesa do ora recorrente formulou, então, pedido de revogação das medidas protetivas de urgência, com base no referido ofício da Polícia Militar, juntando, ainda, cópia do acórdão proferido no Recurso em Sentido Estrito nº
0000226-79.2023.8.08.0008,
em que foram revogadas as medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas.

Instada a se manifestar sobre o novo pedido de revogação das medidas protetivas, a vítima informou que possui interesse na manutenção das medidas acautelatórias.

O magistrado
a quo
indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas, uma vez que a ofendida manifestou interesse na manutenção das medidas.

Inconformada, a defesa de Ricardo Costa Santos interpôs o presente recurso contra a mencionada decisão, argumentando a ausência de indícios de materialidade e autoria delitivas, bem como que as medidas protetivas decretadas cerceiam a liberdade e os direitos fundamentais do recorrente. Salienta, ainda, a ausência de contemporaneidade das medidas, eis que teria se separado de fato da ofendida em maio de 2022, não tendo mantido contato com ela desde a decretação das medidas protetivas de urgência.

Por sua vez, a ofendida, em sede de contrarrazões,
registra a necessidade de manutenção das medidas, consignando que o recorrente teria lhe ameaçado, dizendo que
“pode injetar medicamento e que a declarante iria dormir igual passarinho
”, se valendo de sua condição de médico anestesista. Além disso, também consign
a
que
“
ainda nos dias atuais essa vem sofrendo amea
ç
as por parte do recorrente, conforme demonstra o
á
udio em anexo contendo uma conversa recente entre o recorrente e a filha do ex-casal, na qual aquele deixa claro que a v
í
tima
é
sua inimiga e faz amea
ç
as dizendo ‘
as coisas não acabaram, nem começou direito’ e ‘ela ainda vai pagar, na hora certa ela vai pagar’, se referindo à vítima”.
Por fim, registra que a situação de perigo não deixou de existir, de modo que devem ser mantidas as medidas protetivas.

Assentadas essas premissas fáticas, é inegável que a concessão de medidas protetivas de urgência atua como garantia necessária à proteção das vítimas, devendo ser mantidas apenas enquanto perdurar a situação de risco, bem como quando demonstrada a sua necessidade.

Em outros termos,
“d
e acordo com entendimento do
c
olendo Superior Tribunal de Justiça, o deferimento das medidas protetivas está condicionado à demonstração de sua efetiva necessidade, preventividade, provisoriedade e proporcionalidade.”
(TJES; APCr 0020995-65.2020.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 11/05/2022; DJES 26/05/2022).

Nesse particular,
foi editada a
Lei nº 14.550/2023,
que tem por escopo fortalecer os mecanismos de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, sendo estabelecido que as
medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente de tipificação penal da violação, do ajuizamento de ação penal ou cível, e da existência
de inquérito policial ou boletim de ocorrência, bem como que as medidas permanecerão em vigor enquanto perdurar o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida e de seus dependentes. Confira-se, no ponto, a redação conferida aos §§ 4º ao 6º, do art. 19, da Lei nº 11.340/2006:

Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida.

[...]

§ 4º As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.

§ 5º As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência.

§ 6º As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.

Isso considerado,
analisando
os autos, especialmente o boletim de ocorrência e as manifestações da ofendida,
é inconteste que, quando as medidas protetivas inicialmente estabelecidas foram
revogadas por força do acórdão proferido no
Recurso em Sentido Estrito nº
0000226-79.2023.8.08.0008
, o ora recorrente
voltou a morar na residência pertencente ao ex-casal, tendo retomado as ameaças
à vítima e a seus filhos
e iniciado, ao que parece,
atos de violência patrimonial,
retirando móveis da residência e trocando fechaduras de cômodos, impedindo que a ofendida acessasse alguns cômodos da casa.

A
ssim, depreende-se que
foi acertada
a decisão que manteve as medidas protetivas de urgência
em favor da ofendida, eis que subsistia situação de risco à sua integridade psicológica
e patrimonial
.

Nesse passo, tenho que
resta demonstrada a necessidade de manutenção das medidas protetivas para garantir a segurança e a integridade psicológica da vítima
, razão pela qual se mostra descabido o pedido de revogação das medidas impostas em sede cautelar.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. ATOS DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA INVESTIDAS POR PARTE DO REQUERIDO. PROCEDIMENTO AUTÔNOMO E DE CARÁTER SATISFATIVO. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA E PROTEÇÃO INTEGRAL À VÍTIMA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. POSSIBILIDADE. PRAZO DE VIGÊNCIA. NECESSIDADE. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
Não há irregularidade na concessão das medidas baseada apenas na palavra da vítima que, em contexto de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sendo certo que a sua insuficiência é discutível apenas para o caso de condenação, em eventual ação penal derivada. Para fins de concessão de medida protetiva não é necessário a existência de ação penal ou um processo principal, de natureza cível ou criminal, bastando, apenas, que se comprove a necessidade de proteção da mulher em face da prática, em tese, de violência doméstica
. Sopesando-se a impossibilidade de duração ad eternum das medidas protetivas e a inviabilidade de revogação precoce, mostra-se consentânea a delimitação de prazo de noventa dias para a reavaliação dos requisitos da necessidade-atualidade, a ser realizada pelo juízo singular após a oitiva da ofendida. (TJMG; APCR 0003488-50.2020.8.13.0704; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Maria das Graças Rocha Santos; Julg. 23/08/2023; DJEMG 23/08/2023).

Para além das circunstâncias analisadas
naquela ocasião, a ofendida acrescentou em sede de contrarrazões que as ameaças persistiram
após a decretação das medidas
, eis que o recorrente teria afirmado que
“pode injetar medicamento e que a declarante iria dormir igual passarinho
”, se valendo de sua condição de médico anestesista,
bem como teria destacado, em áudio gravado pela filha do ex-casal, que
“
as coisas não acabaram, nem começou direito”

e que
“
ela ainda vai pagar, na hora certa ela vai pagar”.

Apesar de as novas ameaças não terem sido efetivamente abarcadas na decisão recorrida, reputo que elas reforçam a necessidade de manutenção das medidas protetivas de urgências, eis que evidenciam persistir o risco à integridade da ofendida.

A respeito do áudio apresentado pela ofendida, a defesa do recorrente sustenta se tratar de prova ilícita, obtida sem o consentimento do requerente.

Nesse particular, reputo se tratar de matéria que foge do escopo do presente recurso, na medida em que o referido áudio sequer integrava o acervo probatório dos autos quando da decisão ora recorrida.

Assim, tem-se que a legalidade da referida prova, ao que parece, sequer foi submetida à apreciação do juízo do conhecimento.

De toda sorte, tampouco entendo haver ilegalidade flagrante, cognoscível de plano, na utilização do referido áudio, uma vez que a gravação foi realizada por um dos interlocutores da conversa (filha do recorrente e da ofendida), que visava obter elementos indiciários acerca das ameaças sofridas por sua genitora, circunstâncias que afasta a alegação de nulidade da gravação ambiental por ela realizada.

Nesse sentido, ao tratar de casos análogos ao presente, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que é válida a prova obtida quando a gravação ambiental é realizada por um dos interlocutores, dispensada a exigência de autorização judicial prévia. 2. No caso, a prova produzida pela avó (genitora da madrasta) da vítima de crime sexual praticado pelo próprio pai - consistente em gravação audiovisual ambiental -, é lícita, pois visou amparar os elementos indiciários de prova dos estupros, em tese, consumados contra a menor.[...]
9. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente para substituir a prisão preventiva da acusada por medidas cautelares diversas. (AgRg no HC n. 849.543/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

7. Na colisão de interesses, o uso de captações clandestinas se justifica sempre que o direito a ser protegido tiver valor superior à privacidade e à imagem do autor de crime, utilizando-se da legítima defesa probatória, a fim de se garantir a licitude da prova. É exatamente nesse contexto que se insere a conduta daquele que realiza uma gravação ambiental clandestina, inicialmente praticando a conduta típica descrita no art. 10-A da Lei n. 9.296/1996, amparado, no entanto, pela excludente de antijuridicidade, pois sua conduta, embora cause lesão a um bem jurídico protegido, no caso a privacidade ou a intimidade da pessoa alvo da gravação, é utilizada para a defesa de direito próprio ou de terceiro contra agressão injusta, atual e iminente.
8. No presente caso, os funcionários da equipe de enfermagem de um hospital suspeitaram do comportamento incomum apresentado pelo denunciado no centro cirúrgico e registraram em vídeo a ação criminosa, considerando a vulnerabilidade da vítima que estava sedada sem qualquer possibilidade de reação ou mesmo de prestar depoimento sobre os fatos. 9. Ao sopesar os interesses das partes envolvidas na captação ambiental, obviamente que os direitos fundamentais da parturiente se sobrepõem às eventuais garantias fundamentais do ofensor que agora tenta delas se valer para buscar impedir a utilização do único meio de prova possível para a elucidação do crime por ele perpetrado, praticado às escondidas em ambiente hospitalar e em proveito à situação de extrema vulnerabilidade que ele mesmo impôs à parturiente com a utilização excessiva de sedação e de anestésicos, impedindo qualquer tipo de reação. 10. Não há ilicitude a ser reconhecida, devendo a ação penal ter o seu normal prosseguimento, a fim de elucidar os fatos adequadamente narrados pela acusação. 11. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 812.310/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023).

No presente caso, ao sopesar os interesses dos envolvidos, é indene de dúvidas que os direitos fundamentais da mulher vítima de violência doméstica, cuja situação de hipervulnerabilidade é amplamente reconhecida em nosso ordenamento jurídico (RHC n. 100.446/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 5/12/2018), se sobrepõem aos direitos à intimidade e à vida privada invocados pelo recorrente, especialmente no presente caso, em que se busca manter medidas protetivas de urgência necessárias à proteção de mulher em situação de violência doméstica.

Dessa forma, não acolho a ilegalidade suscitada pelo recorrente, mantendo-se o áudio acostado aos autos pela parte recorrida.

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e NEGO PROVIMENTO ao rec
ur
so
, mantendo inalterada a decisão de manutenção das medidas protetivas de urgência concedidas em favor da recorrida.

É como voto.

Vitória, 8 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)